Tribunal: TJDFT
Processo: 0722530-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722530-84.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP RECORRIDO: ZEUS PUBLICIDADE E COMUNICACAO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO RECORRÍVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMIMAR DE IMPUGNAÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. FATO PRETÉRITO. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO NA EMISSÃO DE NOTAS FISCAL. ALEGAÇAO DESPROVIDA DE PROVA. VALORAÇÃO DAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Nos termos do § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, admite-se, em preliminar da apelação, pleitear-se a reforma de decisão interlocutória não impugnável por agravo de instrumento. 2. Consoante prevê o artigo 435 do CPC, somente se admite a juntada extemporânea de prova documental, após a petição inicial ou contestação, referente a fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. 3. É intempestiva a ata notarial registrada após a propositura da ação e encerrada a instrução processual, cuja declaração refere-se exclusivamente a fatos anteriores, quando não se apresenta motivação plausível para que tal depoimento não tenha sido prestado antes. 4. Ainda se admitida a juntada posterior de ata notarial, nos termos do artigo 384, tal documento faz prova da declaração e não do fato declarado, de modo que o testemunho prestado, por si só, não é prova incontestável e deve ser apreciada com cautela na valoração do conjunto probatório produzido nos autos, especialmente se tratando a declarante de pessoa com vínculo trabalhista rompido com a empresa parte do processo. 5. A mera alegação, desprovida de comprovação, de que notas fiscais juntadas aos autos decorrem de simulação não é suficiente para que, de pronto, se considere nulas as notas fiscais, especialmente se acompanhadas de outros documentos que confirmam a possível veracidade os dados nelas contidos e que indicam que os pagamentos nelas consignados decorrem de contrato de prestação de serviços diverso do que é objeto da prestação de contas em julgamento. 6. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. Provimento negado. A recorrente alega que o acórdão vergastado violou o artigo 435 do Código de Processo Civil, ao negar a juntada de novos documentos após a instrução processual, mesmo comprovando-se o justo impedimento de juntá-lo anteriormente. Requer, por fim, a inversão do ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. No que se refere ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 435 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) somente se admite a juntada extemporânea de prova documental, após a petição inicial ou contestação, referentes aos fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, o que não é o caso presente. Não obstante a declarante, com efeito, somente tenha registrado a escritura após a ocorrência dos fatos, não se apresentou motivação plausível para que tal depoimento não tenha sido prestado antes. De todo modo, ainda se admitido, tal documento não é apto a infirmar a conclusão da decisão recorrida” (ID 60867747). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003